Tribunal: TJES
Processo: 5013038-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013038-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WAGNER RAMOS DA COSTA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO EXCEPCIONAL. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE PENHORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Wagner Ramos da Costa contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A, que deferiu parcialmente a penhora de 20% sobre seus vencimentos mensais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a verba salarial do executado pode ser penhorada para satisfação de crédito não alimentar, diante do art. 833, IV, do Código de Processo Civil; e (ii) estabelecer qual percentual de constrição se mostra adequado a preservar simultaneamente a efetividade da execução e a subsistência digna do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil admite relativização, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família, conforme entendimento consolidado pelo STJ nos EREsp nº 1.518.169/DF e EREsp nº 1.874.222/DF.

4. A execução deve ser efetiva, cabendo ao devedor responder com seus bens presentes e futuros (CPC, art. 789), não podendo a impenhorabilidade servir de mecanismo de perpetuação da inadimplência.

5. Tentativas prévias de constrição por meio de SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas, justificando a adoção da medida sobre vencimentos.

6. O princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805) não impede a penhora parcial de verbas salariais, sobretudo quando se busca equilibrar tutela executiva efetiva e proteção ao mínimo existencial.

7. A renda líquida mensal do agravante (cerca de R$ 4.000,00 a R$ 4.200,00) demonstra que o percentual de 20% fixado na origem compromete desproporcionalmente sua subsistência.

8. A redução do percentual para 10% se mostra medida adequada, razoável e suficiente para conciliar a satisfação do crédito com a preservação do patrimônio mínimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Admite-se a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, desde que preservado percentual apto a garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.

2. A efetividade da execução prevalece sobre a menor onerosidade quando inexistem outros bens penhoráveis e restam infrutíferas tentativas de constrição patrimonial.

3. O percentual de penhora sobre vencimentos deve ser fixado com base nas circunstâncias econômicas do caso concreto, assegurando simultaneamente a tutela executiva e o mínimo existencial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Wagner Ramos da Costa
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes/ES que, em “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada pelo
Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A
, deferiu parcialmente o pedido de penhora sobre os vencimentos mensais do executado, arbitrando-a no percentual de 20%.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese:
(i)
o art. 833, IV, do Código de Processo Civil visa resguardar a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, por ser a verba salarial destinada ao suprimento das necessidades básicas do devedor e de sua família;
(ii)
a dívida não possui natureza alimentar e seus rendimentos líquidos, de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais), são substancialmente inferiores ao teto de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais estabelecido no § 2º do art. 833 do CPC/2015;
(iii)
a decisão agravada considerou seu salário acima da média salarial do país, o que constitui critério genérico que não afere a real capacidade de subsistência digna após a constrição;
(iv)
o art. 805 do Código de Processo Civil estabelece que a execução deve ocorrer pelo modo menos gravoso ao devedor; e
(v)
a penhora de salário é uma das medidas executivas mais severas e que não foram esgotadas outras vias para a satisfação do crédito antes de se recorrer à constrição de sua verba alimentar.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal e, desde já adianto, recomenda-se a confirmação da decisão inaugural, pela qual foi atribuída parcial eficácia suspensiva ao presente recurso. Vejamos.

Como se sabe, a execução deve atingir
bens
integrantes do patrimônio do executado, e não ele próprio, na forma do art. 789 do diploma processual civil, segundo o qual “
O devedor responde com todos os seus bens
presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei
”.

Conforme foi consignado na decisão liminar, a regra da impenhorabilidade dos vencimentos (CPC, art. 833, IV) não possui caráter absoluto e, a partir da evolução jurisprudencial capitaneada pelo julgamento dos Embargos de Divergência em REsp nº 1.518.169/DF pela Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça [e consolidada no EREsp nº 1.874.222/DF], firmou-se entendimento de que a impenhorabilidade pode ser
relativizada
, excepcionalmente, para satisfação de crédito não alimentar, ainda que os rendimentos do devedor sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, desde que seja preservada a subsistência digna do executado e de sua família. Nesse sentido:

“(...) 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
.

4. O Tribunal de origem concluiu que a penhora de 15% dos vencimentos dos agravados não compromete a dignidade dos devedores, estando em consonância com a jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo

6. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.663.208/SP, relª Minª Daniela Teixeira, julgado em 19/05/2025, DJEN de 26/05/2025)

“(...) 1. Esta Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que
a regra geral de impenhorabilidade de verbas salariais pode ser excepcionada, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família
.

2. (...)

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.676.386/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 17/02/2025, DJEN de 20/02/2025)

“(...) 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se firmada no sentido de que,
excepcionalmente, é possível a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, a partir das peculiaridades do caso e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

2. (...)

3. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.026.019/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023)

“(...) II - A regra inserta no art. 833, IV, do CPC/2015 prevê a impenhorabilidade de remuneração, salário ou similar recebido pelo devedor que, por se tratar de verba cuja natureza é alimentar, presume-se ser destinada ao seu sustento e de sua família. Entretanto,
esta Corte Superior vem admitindo, excepcionalmente, que se possa alcançar parte da remuneração do devedor para satisfação de crédito, ainda que esse não seja de natureza alimentar, desde que se atente para o limite da penhora imposta
. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.801.406/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022; AgInt na Pet n. 14.028/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 1/7/2021.

III - (...)

V - Agravo conhecido e recurso especial provido.”

(STJ, Segunda Turma, AREsp nº 1.486.084/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 04/10/2022, DJe 06/10/2022)

“(...) 1. De acordo com o entendimento mais recente do STJ,
é possível relativizar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, salários e proventos de aposentadoria (art. 833, IV, do CPC/15), desde que assegurado ao devedor e a sua família a subsistência digna
. Precedentes (...)”

(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1.808.430/SP, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 14/06/2021, DJe de 17/06/2021)

“(...) 4. Em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
. Precedentes (...)”

(STJ, Corte Especial, EREsp 1.518.169/DF, rel. Min. Humberto Martins, rel. p/ acórdão Minª. Nancy Andrighi, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)

Vale dizer: a proteção legal da impenhorabilidade não é absoluta e está relacionada à verba necessária ao sustento do devedor e de sua família, não podendo, portanto, servir de meio para a perpetuação de dívidas.

Com isso, não assiste razão ao agravante ao pretender que sejam obstados os descontos em seus vencimentos, uma vez que tal orientação inobserva, salvo melhor juízo, a finalidade precípua da execução, que se destina, fundamentalmente, à
plena satisfação da obrigação inadimplida
.

No caso em análise, a execução tramita desde 2022 visando a satisfação de crédito oriundo de Cédula de Crédito Bancário, tendo sido infrutíferas todas as tentativas de constrição patrimonial via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Ante a colisão de direitos fundamentais – direito do credor à tutela executiva efetiva e do devedor ao patrimônio mínimo – passo a analisar a capacidade econômica do agravante, que é servidor público do Município de Marataízes e aufere renda líquida média em torno de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) e, levando em conta que a decisão agravada fixou a penhora em 20%, o valor descontado seria de aproximadamente R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais).

Se por um lado deve ser afastado o princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805) invocado pelo agravante a fim de que sejam vedados os descontos, porquanto não pode servir de escudo para a inadimplência contumaz, nem pode aniquilar o princípio da efetividade da execução, por outro lado é verossímil a sua narrativa de seus rendimentos são destinados ao custeio de despesas inadiáveis, o que torna excessivo o percentual de 20% arbitrado na decisão agravada.

Em assim sendo, a redução para o patamar de 10%, operada na decisão liminar (Id 15444740), constitui-se numa medida de equidade e justiça, na medida em que o desconto de aproximadamente R$ 420,00 (quatrocentos e vinte) mensais preserva ao devedor uma renda remanescente de cerca de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) a R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) que, diga-se de passagem, certamente supera a média da população local.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento
e
lhe dou provimento parcial
para, ratificando a decisão de Id 15444740, reduzir para 10% (dez por cento) o percentual a incidir sobre os vencimentos do agravante, cuja implementação pelo Juízo de 1º grau mediante a expedição de ofício a fonte pagadora havia sido determinada à época de sua prolação. Via reflexa,
julgo prejudicado o agravo interno
(Id 15601589), face ao julgamento do mérito do recurso principal.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da relatoria.